Tribunal: STF
Processo: ARE 1599683
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 170, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Não Incidência de Tributos c/c Repetição de Indébito. Autora que objetiva a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ISS, entendendo que tal metodologia de arrecadação do imposto se encontra equivocada. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Hipótese que não se confunde com o julgamento do RE nº 574.706, onde se concluiu que o ICMS não comporia a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS. Entende-se que o preço do serviço é aquilo que o tomador paga ao prestador pela prestação do serviço e, portanto, deverá englobar o valor total recebido por aquele, sem a exclusão do valor referente a outros tributos. A legislação não exclui da base de cálculo do ISS, parcelas que integram o preço, tais como as contribuições previdenciárias do PIS e COFINS, de modo que deve ser considerado o preço total do serviço, inclusive, de outros tributos. Ademais, na ADPF nº 190, o E. STF considerou inconstitucional uma lei de Município do interior de São Paulo, que reduzia a base de cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS) fora das hipóteses previstas na Lei Complementar 116/2003. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 173), foram rejeitados (Doc. 186).
No Recurso Extraordinário (Doc. 192), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA aponta violação aos arts. 145, § 1º; 150, I e IV; e 156, III, da CF/1988, defende a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS “porque tais contribuições não devem compor a sua base de cálculo, porquanto é receita da União Federal que apenas transita em sua contabilidade e, por isso, não representa faturamento, conforme decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 570.706/PR (Tema nº 69), ou seja, não pode ser considerado preço do serviço para fins de incidência do ISS” (Doc. 192, fl. 19).
Aduz que a matéria ora em análise possui as mesmas razões de decidir do RE 574.706-RG (TEMA 69) e RE 592.616-RG (TEMA 118), pois “assim como o ICMS, o PIS e a COFINS não podem integrar a base de cálculo do ISS, porque não se enquadram no conceito de receita, não incorporam ao patrimônio da Recorrente” (Doc. 192, fl. 4). (...) Contudo, o Recorrido exige o ISS sobre o valor total da Nota Fiscal que contempla valores referentes ao PIS e à COFINS, majorando, indevidamente, a sua base de cálculo, na medida em que esses tributos federais não ingressam como receita da Recorrente, porquanto são repassados para a União Federal” (Doc. 192, fl. 6).
Defende a inaplicabilidade ao caso do “acórdão proferido na ADPF 190 (datado de 29/09/2016), na medida em que o que se pretende nessa ação é obter do Judiciário a definição e o real alcance da base de cálculo do ISS” (Doc. 192, fl. 8).
Aduz que, “apesar de estarem o PIS e a COFINS embutidos no preço do serviço da Recorrente, o verdadeiro destinatário da sua arrecadação é a União Federal, razão pela qual devem ser excluídos da base de cálculo do ISS por não comporem a receita bruta tributável” (Doc. 192, fl. 17).
Requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para que seja reconhecida “a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ISS, cuja base de cálculo é tão somente o preço do serviço (receita bruta), conforme previsão do art. 7º da LC nº 116/2003” (Doc. 192, fl.  19).
Em exame de admissibilidade (Doc. 207), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 214), a parte agravante refuta o óbice sumular apontado e reitera argumentos de mérito do recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 69-RG e afastou a exclusão dos tributos federais da base de cálculo do ISS aos seguintes fundamentos (Doc. 170, fls. 5-10):

“(...) a matéria sub examem, trata-se de pretensão da Autora/apelante, no sentido da a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ISS, ao argumento de que tal metodologia de arrecadação do dito imposto se encontra equivocada 
Aprioristicamente, destaca-se que a presente hipótese não se confunde com o julgamento do RE nº 574.706, onde se concluiu que o ICMS não comporia a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS, como constou do aresto abaixo colacionado, in verbis: (...) Nesse passo, a hipótese em comento trata de ISS, tributo, notadamente, cumulativo, motivo pelo qual a análise da quaestio deve ser criteriosa, pois os tributos possuem naturezas diversas, sendo o ISS cumulativo, e o ICMS não cumulativo, o que afasta a similitude, não podendo o precedente supramencionado ser utilizado no caso vertente.
(...) 
Destarte, entende-se que o preço do serviço é aquilo que o tomador paga ao prestador pela prestação do serviço e, portanto, deverá englobar o valor total recebido pelo prestador, sem a exclusão do valor referente a outros tributos.
Verifica-se, pois, que as normas acima não excluem da base de cálculo do ISS parcelas que integram o preço, tais como as contribuições previdenciárias do PIS e COFINS, de modo que deve ser considerado o preço total do serviço, inclusive, de outros tributos.
Quanto à possibilidade de inclusão do valor de um tributo na base de cálculo de outro, a única vedação expressa na Constituição Federal diz respeito ao IPI, na base de cálculo do ICMS, conforme dispõe o art. 155, § 2º, XI, de modo que, em regra, é possível a cumulação.
Frise-se, também, que o C. STJ dispõe que “é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”
(...)
Portanto, em virtude da cumulatividade do ISS, os eventuais custos indiretos que a Autora/apelante tenha com outros tributos são repassados ao tomador, agregando-se ao preço do serviço prestado, eis que integram o custo, efetivamente, assumido pelo contribuinte de fato.
E, ante a inexistência de lei complementar nacional que exclua os tributos em questão (PIS, COFINS e ISS) da base de cálculo do ISS, não há como se considerar que o entendimento consolidado na ADPF 190, tenha sido superado, como evidencia o julgado adiante transcrito, que assim prescreve: (...)” 

Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta CORTE, como se extrai dos seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL.
1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024).
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.535.322, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe  14/4/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.480.210-AgR, Relator(a): Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024)

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Base de cálculo. Pretensão de exclusão de tributos federais. Impossibilidade. Jurisprudência de Supremo Tribunal Federal.
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.967-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/10/2024)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.483.905, Dje de 15/4/2024; e ARE 1.494.469, Dje de 29/5/2024, ambos de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1.507.987, Dje de 19/9/2024; e RE 1.494.556, Dje de 13/8/2024, ambos de relatoria do Min. NUNES MARQUES; e ARE 1.437.171, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 9/6/2023.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente